Tribunal: TJMT
Processo: 1071390-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071390-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH DUNIZ - CPF: 045.830.781-53 (RECORRENTE), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ADELIA - CNPJ: 00.291.163/0001-70 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), LARISSA ALMEIDA DA MATA - CPF: 031.298.511-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1071390-90.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ELIZABETH DUNIZ
.

Recorrido:
CONDOMINIO RESIDENCIAL ADELIA
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM REMUNERAÇÃO DE EX-SÍNDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO PELO CONDOMÍNIO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ex-síndica contra o condomínio, alegando desconto indevido de R$ 932,42 em sua remuneração referente à multa por cancelamento de contrato de telefonia e ausência de pagamento de décimo terceiro proporcional. Requereu o ressarcimento do valor descontado e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o desconto realizado na remuneração da autora, a título de multa contratual, é indevido; (ii) estabelecer se a autora tem direito ao recebimento de décimo terceiro proporcional; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável pela conduta da atual administração do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto de R$ 932,42 na remuneração da autora é indevido, pois não há prova nos autos de que o condomínio tenha efetivamente arcado com o pagamento da multa contratual com a operadora de telefonia, sendo incabível o repasse do suposto ônus à ex-síndica sem comprovação de prejuízo real.

4.

O pagamento de décimo terceiro proporcional à autora não é devido, tendo em vista que a função de síndico possui natureza eletiva, sem vínculo empregatício, e não há norma interna ou deliberação assemblear que preveja expressamente tal gratificação.

5.

A indenização por danos morais não é cabível, pois a atuação da atual administração do condomínio, embora tenha resultado em divergência sobre responsabilidade administrativa, não extrapola os limites do exercício regular de direito, inexistindo conduta ilícita ou ofensiva à dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento
:

1.

É indevido o desconto na remuneração do síndico sem comprovação de que o condomínio tenha efetivamente suportado o prejuízo.

2.

O síndico não tem direito ao décimo terceiro proporcional na ausência de vínculo empregatício, norma interna ou deliberação assemblear que o preveja.

3.

O dissabor decorrente de divergência administrativa entre gestões condominiais, sem excesso ou ilicitude, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, insta mencionar que embora a parte autora tenha inicialmente promovido ação contra a pessoa da síndica (Proc. nº 1039530-08.2023.8.11.0001), nesta demanda o polo passivo foi corretamente atribuído ao condomínio, sendo representado por sua síndica, logo, não há qualquer vício de representação.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora alega que, quando exercia o cargo de síndica, solicitou a instalação de um ponto de internet junto à operadora Vivo para atender a uma moradora específica, porém, a cobrança da fatura foi realizada em nome do condomínio.

Afirma que a atual síndica, ora requerida, ao tomar conhecimento dos fatos, atribuiu-lhe um débito no valor de R$ 932,42 (novecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), a título de multa por cancelamento de contrato de telefonia, realizando desconto indevido em seus honorários, ainda, que não recebeu o valor correspondente ao décimo terceiro proporcional.

Dá analise dos autos, não restou comprovado que de fato a multa em questão tenha sido paga pelo condomínio, não sendo possível exigir ressarcimento de valor sem prova de prejuízo efetivo.

Ressalta-se, a Ata de Assembleia Condominial pode registrar a deliberação sobre a quitação de um débito, mas não substitui o comprovante de pagamento. Para fins de comprovação jurídica e contábil, é essencial apresentar o comprovante efetivo do pagamento, como um recibo assinado, boleto quitado ou transferência bancária, o que não restou evidenciado na demanda.

Assim, razão assiste a recorrente quanto ao afastamento da multa e a restituição do valor correspondente a autora.

Por outro lado, no que se refere ao alegado não pagamento do décimo terceiro proporcional, tenho que não merece reforma a sentença, pois não há nos autos prova cabal do vínculo celetista entre a autora e o condomínio, tampouco norma convencional ou deliberação assemblear que assegure o pagamento de gratificação natalina à síndica, função de natureza eletiva e não empregatícia.

Além disso, não há comprovação de registro do valor em ata de assembleia condominial que estabeleça tal pagamento, razão pela qual a manutenção da sentença que julgou improcedente o pagamento de remuneração extra é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há qualquer prova de conduta ilícita ou abusiva por parte da atual gestão condominial que extrapole os limites do exercício regular de direito. O dissabor decorrente de divergências administrativas e da responsabilização pela gestão anterior não configura dano moral indenizável.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a restituição à autora do valor de R$ 932,42 (novecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), referente à multa indevidamente descontada, corrigido monetariamente desde a data do desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida, no mais, a sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025